Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Prisão domiciliar.
1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -- efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto ela dormia, porque suspeitava que ela havia lhe furtado R$ 200,00 – e a reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida sem que provado ser o paciente portador de doença grave.
5 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
6 – Se o paciente não se encontra exposto à ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e, sem comorbidade crônica, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
7 – Ordem denegada.